Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-91.2016.8.11.0053
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JULIA DE ALENCASTRO LAMEU E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 153550/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR REINTEGRADO AO SERVIÇO PÚBLICO – UNIÃO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DEMONSTRADAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, consoante prescreve o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Moto Grosso (Lei Complementar n. 231/2005, arts. 85 e 87)”. (N.U 0001796-17.2012.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017).
2. Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JULIA DE ALENCASTRO LAMEU E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, M.M. Alexandre Paulichi Chiovitti, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por JULIA ALENCASTRO LAMEU E OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar que o Apelante proceda à implantação do benefício da pensão por morte em favor dos Apelados.
Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante, em síntese, que a decisão administrativa que reintegrou o falecido Sr. Anésio Alves Pereira, suposto instituidor do benefício pleiteado, foi anulada pela própria Administração Pública por meio do despacho n.º 286/QCG/2009, de 30 de janeiro de 2009.
Assevera que a reintegração foi anulada em razão que havia decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre o ato de exclusão e o pedido revisional.
Alega, ainda, que “o falecido Anézio foi reincluído na Polícia Militar, tão somente, por meio de uma liminar proferida em ação judicial, que tem caráter precário e provisório, posteriormente, revogada, em consequência, o falecido perdeu a condição de militar, por isso, os apelados não tem direito à pensão por morte”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.
Contrarrazões apresentado pelo Apelado.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Apelo – fls.09/10 -.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida na ação para concessão de pensão por morte ajuizada por JULIA DE ALENCASTRO LAMEU E OUTROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar que o Apelante proceda à implantação do benefício da pensão por morte em favor dos Apelados.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside no direito dos Apelados em receberem a pensão por morte decorrente do Sr. Anezio Alves Pereira.
Com efeito, o direito a pensão por morte será devido ao cônjuge ou companheira e seus dependentes do de cujus correspondente ao do respectivo subsídio, nos termos da Lei em vigência na época do falecimento (Lei Complementar 231/05 de MT), in verbis:

Art. 85 Por morte do militar estadual, o cônjuge ou companheira e seus dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao do respectivo subsídio, sendo majorada na mesma proporção sempre que houver reajuste no subsídio do militar estadual da ativa.

No caso, restou comprovado que a Apelada Julia de Alencastro Lameu era companheira do falecido, conforme decisão judicial proferida pela Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões que reconheceu a união estável, bem como restou demonstrado que o Apelado Breno Gabriel de Alencastro Alves é filho do finado e que possuía na época dos fatos apenas 1 mês de vida.
Portanto, neste aspecto restou comprovado a situação dos Apelados como beneficiários da pensão por morte.
No que concerne a alegação que o falecido não configurava reintegrado ao serviço público em razão do seu desligamento em 31/12/1997, não deve prosperar.
Isso porque, a própria administração pública reconheceu, por meio da Portaria n. 106/DARH-1 – SEC 2009, o direito do servidor ser reintegrado aos quadros funcionais.
Aliado a isso, é nítido a reintegração do servidor, posto que a sua morte ocorreu no seu retorno do trabalho, bem como, conforme bem explanado pela Douta Procuradora de Justiça em seu parecer – fls. 09/10 –, o desligamento do servidor ocorreu em decorrência de sua morte, ou seja, o servidor tinha sido reintegrado ao quadro funcional, vejamos:
“Assim, em que pese não seja o móvel daquela ação mandamental – e nem desta -, a corretude (ou não) da reintegração funcional, à saciedade está comprovado que ela ocorreu; não só pelo Despacho n. 760/GCG/QCG/2008, pela Portaria nº 106/DARH-1SEc/2009 publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso datado de 15 de maio de 2009, como também pelo Boletim do Comando Geral nº 3777 de 24 de agosto de 2009, que registra o Desligamento por Falecimento, do companheiro e genitor dos Recorridos.
Sem digressões, só é desligado quem foi reintegrado quem foi reintegrado! E ao tempo da morte do militar, ele está incluso nas fileiras da Corporação – fato que assegurou aos seus dependentes o direito ao pensionamento”.
Ademais, por outro lado, embora o Apelante alegue que houve a revogação da decisão administrativa que determinou a reintegração do servidor, não há prova nos autos que demonstre a referida decisão, razão pela qual suas alegações não devem prosperar.
Partindo dessas premissas, comprovada a reintegração do Sr. Anezio Alves Pereira no quadro militar antes do seu falecimento e a condição dos Apelados como beneficiários do de cujus, a implantação do benefício e, por conseguinte, a manutenção da sentença a quo é medida que se impõe.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL E PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – UNIÃO E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DEMONSTRADAS – DIREITO AO BENEFÍCIO – SENTENÇA RATIFICADA.
O reconhecimento da união estável exige a comprovação da convivência pública, duradoura e contínua estabelecida com o objetivo de constituição de família (CRF, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723).
Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, consoante prescreve o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Moto Grosso (Lei Complementar n. 231/2005, arts. 85 e 87).
(N.U 0001796-17.2012.8.11.0004, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR